Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, decretada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados.
2. Na espécie, embora presente o fumus commissi delicti, não restou evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, razão pela qual se mantém a negativa de prisão preventiva e de medidas cautelares diversas.
3. Recurso conhecido e não provido.